Tribunal: CARF
Processo: 10814.011591/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.011591/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.127 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão que deixa de enfrentar todos os argumentos independentes
descritos pelo contribuintes em sede de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão da DRJ,
determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
009.124, de 27 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 10715.005895/2010-56,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração por registro extemporâneo de embarque de carga
aérea exportada. Isto porque, “conforme dispõe o art. 147 do Decreto-Lei 37/66, regulamentado
pelo art. 203, inciso VI, da Portaria MF n. 2 125, de 4 de março de 2009, (...) foram apurados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.011591/2010-18
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.011591/2010-18

registros de dados de embarque intempestivos, referentes aos transportes internacionais
realizados no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG”.
Intimada a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1. Não houve intimação do prazo de dois dias para informar sobre carga
transportada;
2. “A inobservância da finalidade educativa dessa multa fere não só a
eficiência, como também a moralidade do ato administrativo, pois joga por
terra a função balizadora do ato administrativo em relação”;
3. “Embora possua a discricionariedade para aplicar a lei, a autoridade deve
agir pautada na razoabilidade, proporcionalidade e moralidade de seus
atos, sob pena de agir com desvio de poder, levando à afronta os referidos
princípios”;
4. O prazo para registro de carga aérea na exportação é de apenas dois dias
enquanto o prazo para o registro de carga marítima é de sete dias;
5. Registrou o embarque da carga a destempo por falha no SISCOMEX.
A DRJ do Rio de Janeiro manteve o lançamento em decisão com o seguinte teor:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação procede-se ao julgamento.
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos.
Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.011591/2010-18

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os
créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugnação para manter o valor exigido.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que alega:
1. Retroatividade benigna da IN RFB 1.096/2010 que alargou o prazo para
apresentação de informações sobre carga transportada de dois para sete
dias;
2. Prescrição intercorrente;
3. Ao lavrar o auto mais de dois anos após a infração a sanção pede sua
função educativa e, consequentemente, deixa de ser proporcional e
razoável;
4. As infrações foram continuadas, logo deve ser aplicada apenas uma sanção
por embarque;
5. Afastamento da responsabilidade pela denúncia espontânea da infração.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente maneja em sua peça de irresignação inaugural teses acerca da ausência de
intimação da alteração do prazo para informação sobre carga transportada e ausência de
responsabilidade uma vez que deixou de registrar os dados no MANTRA por erro do
SISCOMEX.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.011591/2010-18

Em resposta a DRJ profere decisão já enfrentada inúmeras vezes por esta Turma: trata de
forma algo lateralizada as questões da denúncia espontânea e da razoabilidade e, no mais,
apenas cita que não há coadunação do descrito em defesa com o apontado na autuação
sem tecer qualquer comentário acerca dos motivos de fato e de direito que levaram à
conclusão sobre a dissonância.
Em assim sendo, de rigor o conhecimento de ofício da nulidade da decisão órgão de piso
por cerceamento do direito de defesa, como antes reconhecido por esta Turma, em
acórdão que decretou a nulidade de decisão de piso proferida pela mesma Turma da DRJ
em tema idêntico (Acórdão 3401-008.134):
2.2. Com a máxima vênia aos esforços da sempre atenta Turma da DRJ, a
decisão atacada não enfrenta nenhum dos argumentos lançados pela
Recorrente em seu arrazoado – inclusive há equívoco de datas de lançamento
e de modal de transporte.
2.3. O volume gigantesco de trabalho somado à carência de infraestrutura e
mão de obra escassas mais do que recomenda, determina, o uso de modelos.
Contudo a exigência constante de eficiência (muitas vezes em detrimento de
outros valores de maior importância) não pode implicar em cerceamento do
direito de defesa.
2.4. O direito a Audiência é um dos consectários mais importantes da ampla
defesa, expressamente prevista em Lei (art. 2° Parágrafo Único inciso V da Lei
9.784/1999), sendo inclusive para a doutrina alemã um direito autônomo
apoiado no princípio do Estado de Direito e que significa o direito das partes de
se manifestar antes que seja proferida a decisão e de que a manifestação seja
levada em consideração pelo órgão Julgador -tal como é para a Supreme Court,
base histórica e inspiradora de nossa legislação.
2.4.1. Concretizando o direito a audiência o artigo 31 do Decreto 70.235/72
dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos
os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem
como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências.
2.4.2. Além do mais, há um segundo liame entre o artigo 31 do Decreto
70.235/72 e o princípio do contraditório e da ampla defesa isto porque sem a
indicação dos motivos do indeferimento é impossível atacar (e mesmo acatar) a
decisão proferida pelo órgão administrativo.
2.4.3. Com efeito, a r. decisão proferida pelo Órgão Julgador de Primeira
Instância Administrativa é nula nos termos do art. 31 c.c. art. 59 inciso II do
Decreto 70.235/72 e de Jurisprudência do CARF:
"Nulidade de decisão — Anula-se a decisão proferida com flagrante omissão
quanto à matéria sobre a qual competiria manifestar-se, devendo outra ser
prolatada. Preliminar acatada." (CSRF/01-03.281 em 20/03/2001)”PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL – RELATÓRIO IMPRECISO E FALTA DE
APRECIAÇÃO PELA DECISÃO DE MATÉRIA SUSCITADA NA DEFESA
– NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Relatório elaborado com imprecisão, bem como falta de apreciação de todos os
argumentos apresentados na defesa apresentada. Anula-se a decisão proferida
com flagrante omissão quanto à matéria sobre a qual competiria manifestar-se,
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.011591/2010-18

devendo outra, em boa forma, ser prolatada. Processo ao qual se anula a partir
de decisão de primeira instância, inclusive. (2° CC – 203-09350 – 3a C)
IRPF
-
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
-
DEFESO
A
AUTORIDADE
JULGADORA
ATRIBUIR-SE
A
CONDICÃO
DE
AUTORIDADE PREPARADORA E LANÇADORA - NULIDADE -
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Está inquinada de nulidade a
Decisão de Primeira Instância que deixa de apreciar objetivamente a matéria
objeto da lide, afrontando o disposto no art. 31 do Decreto n° 70.235, de 06 de
março de 1972, com a redação determinada pela Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993. (...) (1a CC – 102-45.390 – 2a C)
Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário dando-o
parcial provimento para declarar a nulidade do acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão da DRJ, determinando o retorno dos
autos para que seja proferida nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital